Tribunal: TJBA
Processo: 0508365-41.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508365-41.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIEGO JANUARIO FIGUEREDO DA SILVA EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

APELADO: SALVADOR NORTE SHOPPING S.A.

Advogado(s)
:
MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ, FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO, GABRIEL MEDAUAR SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING CENTER. TENANT MIX E AÇÕES PROMOCIONAIS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO LOCADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização proposta por DIEGO JANUÁRIO FIGUEIREDO DA SILVA EIRELI em face de SALVADOR NORTE SHOPPING S.A., visando reparação de danos por supostos descumprimentos contratuais.

Sentença da 2ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, entendendo que não houve comprovação dos descumprimentos contratuais alegados, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante recorreu sustentando a natureza de adesão do contrato de locação e a existência de cláusulas que lhe confeririam desvantagem excessiva, bem como descumprimento de obrigações por parte do recorrido, quanto à manutenção de tenant mix e encargos locatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

O cerne recursal versa sobre o suposto descumprimento do contrato de locação por parte do recorrido, especialmente quanto à manutenção do tenant mix e à realização de ações promocionais, e se tais fatos justificariam o direito à indenização pleiteada pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. No presente caso, competia à Apelante demonstrar o descumprimento das obrigações contratuais alegadas, o que não foi feito.

Não se verificou nos autos qualquer comprovação de que as alterações no perfil de lojas ou a implementação de medidas promocionais pelo Apelado tenham ocorrido sem a devida fundamentação técnica, sendo necessário para a configuração de descumprimento contratual.

A jurisprudência estabelece que o simples insucesso econômico da operação comercial do locatário não transfere ao locador a responsabilidade por eventuais prejuízos, sendo necessário comprovar a atuação lesiva ou em desconformidade com o pactuado.

Além disto, o contrato de locação, ainda que considerado de adesão, é válido desde que não haja abuso de direito ou desequilíbrio contratual, o que não foi demonstrado no caso.

Diante da ausência de elementos que justifiquem a modificação do julgado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-DF 07420136620218070001 1657471, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 26/01/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/02/2023; TJ-PR - APL: 00026345520178160194 Curitiba 0002634-55.2017.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Naor Ribeiro de Macedo Neto, Data de Julgamento: 05/12/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2022; TJ-SP - Apelação Cível: 1007023-63.2018.8.26.0320 Limeira, Relator: Dimas Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 28/02/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0508365-41.2018.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, apelante DIEGO JANUARIO FIGUEREDO DA SILVA EIRELI e apelado SALVADOR NORTE SHOPPING S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto desta Relatora.

II